Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703852-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LAURA GONCALVES DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSENTE. 1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. 3. O contato eventual e esporádico com adolescentes portadores de doenças infecciosas não é suficiente à, por analogia àqueles que trabalham em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam em unidades de internação. 4. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente. 5. Nos termos do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, ainda que ausente impugnação específica do réu quanto a determinado pedido, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é apenas relativa e pode ser afastada quando estiver em contradição com a prova constante dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 372 do CPC, sob o argumento de que as provas emprestadas colacionadas, em que pese tenham sido admitidas pelo juízo, não foram apreciadas por ocasião do julgamento, valendo-se, para tanto, de um pressuposto que nem mesmo se amolda à realidade. Acrescenta que a prova emprestada convalidaria os argumentos que já vinham acompanhados de laudo pericial específico; c) artigos 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC, asseverando, em síntese, que as provas colacionadas são robustas e evidentes no sentido de que a recorrente trabalha em condições insalubres, porquanto demonstrado que está em contato direto com esgoto, galerias e tanques, na medida em que deve fazer a revista dos quartos dos internos, inclusive dos sanitários e lixeiras. Defende serem notórios os fatos e ainda foram reforçados por laudo pericial técnico, não podendo o Poder Judiciário afastar do agente socioeducativo seu direito de receber o adicional correspondente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 372, 373, inciso I, e 374, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por outro lado, para além de meras alegações desacompanhadas de qualquer prova em sentido contrário, não logrou a autora desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do laudo produzido por perito. Dessa forma, não tendo a apelante/autora se desincumbido do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente. Do exame dos laudos dos servidores paradigmas questionado pela apelante/autora, constata-se, estarem lotados em outro local completamente diferente do local da apelante/autora, sujeitos eles sim a agentes nocivos que permitiam o pagamento do adicional no grau máximo, como exposto na conclusão do respectivo acórdão. Ademais, como bem ressaltado pela douto Juíza sentenciante, a constatação da insalubridade depende de perícia técnica específica e individualizada para cada servidor e o laudo particular foi elaborado unilateralmente em seu favor (ID 27931745). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023